Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-53.2020.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000290-53.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 023.723.171-99 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0018-47 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1000290-53.2020.8.11.0086 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM - MT.

RECORRENTE: FLAVIA CRISTINA DA SILVA

RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

–
CONTRATO DE VENDA FINANCIADA DEVIDAMENTE ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – QUESTIONAMENTO QUANTO A ASSINATURA – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 51, II da Lei nº 9.099/95, ante a incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa, em razão da necessidade de pericia na assinatura no contrato apresentado.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da possibilidade de prosseguimento do feito.

2.
Do ato ilícito – Da existência de dano moral indenizável.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno do recorrente supostamente possuir débito junto à empresa recorrida, que por consequência, gerou a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, na assinatura constante no contrato de “CONTRATO DE VENDA FINANCIADA”
, com o intuito de comprovar a autenticidade da assinatura.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica, exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022